Tribunal: STF
Processo: HC 234198
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO TORREFAÇÃO. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DIVERSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a inviabilidade do pleito em razão de não haver conexão entre as ações penais que têm curso nas comarcas de Vitória e Santa Teresa, ambas do Espírito Santo, porquanto a denúncia levada ao Magistrado singular, para analisar exceção de incompetência, tratava de fatos distintos, e a alegação de continuidade delitiva entre os fatos demandaria revolvimento de acervo fático-probatório, o que será realizado quando da sentença de mérito que está prestes a ser prolatada, conforme informações do Juízo singular. 2. Logo, não demonstrado de plano o liame intersubjetivo das ações penais em curso, não há como se desconstituir as conclusões das instâncias a quo sem extenso revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita. 3. Ademais, a alegação de possibilidade de aplicação de eventual continuidade delitiva será discutida quando do julgamento de mérito pelo Juízo sentenciante, não sendo o presente remédio heroico instrumento para tal análise prospectiva, mormente pela necessidade de extenso revolvimento de acervo probatório especulativo sobre pena que nem sequer foi aplicada. 4. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem, "n]as informações prestadas nesses autos, registrou-se que 'o processo já se encontra em fase de alegações finais, faltando apenas a apresentação da referida peça pela defesa do réu Paulo Sérgio Rosa, que está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, conforme negócio jurídico- processual entabulado entre as partes por ocasião da AIJ realizado no dia 29/07/2022 (termo de fls. 1363/1373). Em seguida, este Juízo irá prolatar a respectiva sentença enfrentando todas as questões eventualmente apresentadas pelos ora pacientes' [...] No que concerne à alegada continuidade delitiva, trata-se de matéria atinente ao mérito da ação penal, que sequer foi julgado pelo juízo competente, não sendo possível que essa Corte Superior se manifeste de maneira inaugural sobre a questão afeta ao mérito, sob pena de supressão de instância". 5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC. 09)



    Busca-se, em suma, a) a concessão de medida liminar para “suspender o julgamento da ação penal de número 0036828-60.2019.8.08.0024, até que o mérito desde habeas corpus seja decidido, evitando que seja proferida sentença antes da unificação das 4 ações penais”; b) no mérito, a determinação de “apensamento dos autos da ação penal de número 0003994-67.2020.8.08.0024 em trâmite no juízo de Vitória às ações penais de números 0002234-50.2019.8.08.0044, 0003994-67.2020.8.08.0024 e 0000278-98.2022.8.08.0044 em trâmite no juízo de Santa Teresa, para que sejam decididas sob a mesma sentença, nos moldes do artigo 71 do Código Penal.”



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o não provimento do Recurso Especial pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recursos excepcionais. A esse respeito, colho trecho da ato coator:



    “Por oportuno, colaciono o seguinte excerto do voto condutor do acórdão hostilizado (e-STJ fls. 155/157): 



    [...]



    Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar. Isso porque a 4 a Vara Criminal de Vitória/ES foi a responsável por decidir acerca de todas as medidas cautelares ao longo do curso da ação penal, como mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária, dentre outros. Nesse sentido, conforme ressaltado em sede liminar, a conexão entre os casos salta aos olhos. Vejamos trecho da decisão do juízo de piso: 



    1. Trata-se de exceção de incompetência oposta pela defesa do réu Cezar Eduardo Marino Mota Soares, requerendo a remessa dos autos para a Comarca de Santa Teresa/ES, ao argumento de que os supostos delitos tributários, de associação criminosa e lavagem de dinheiro teriam ocorrido no endereço da sede da empresa Cocai Importação e Exportação LTDA ME. na cidade de São Roque do Canaã/ES, que é integrada na comarca de Santa Teresa/ES. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, às fls. 39 e verso, opinou pelo indeferimento da exceção de incompetência diante da prevenção deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, bem como diante da preclusão. Decido. 2. Em que pesem os argumentos da defesa do réu Cezar Eduardo Marino Mota Soares, verifico que não merecem prosperar. Inicialmente, registro que a chamada "Operação Torrefaçào" se desdobra em oito ações penais, com destaque para a técnica empregada pelo Ministério Público Estadual. Da leitura da peça inaugural, verifica-se que o órqào ministerial narrou o suposto esquema criminoso central apenas na primeira denúncia - Núcleo 1, recomendando que as demais denúncias sejam lidas em conjunto com ela, "por servir de escorco histórico da fraude". 



    Portanto, da análise do presente feito, verifica-se que existe uma clara conexão entre todas as ações penais que integram a "Operação Torrefacão". tanto que a coqnicão das denúncias dos núcleos 2 a 8 depende da leitura conjugada com aquela que inaugura o Núcleo 1 da referida operação. Sendo assim, não há que se falar em declínio da competência para outra comarca, sobretudo considerando a conexão entre todas as ações penais que compõem a intitulada "Operação Torrefação". bem como a prevenção deste Juízo diante da atuação na fase de investigação. Registro, ainda, que a cópia da denúncia de fls. 13/37 não guarda pertinência com a presente demanda, tratando-se de exordial referente a auto de infração diverso. Pelo exposto. REJEITO a exceção de incompetência suscitada pela defesa técnica do acusado Cezar Eduardo Marino Mota Soares. 3. Preclusa a presente Decisão, retomem me conclusos. 4. Intimem-se. Diligencie-se. Isto posto, entendo que não há o que se falar em incompetência territorial. Não há. portanto, ilegalidade a ser sanada.’



    Como visto acima, as instâncias ordinárias demonstraram a inviabilidade do pleito em razão de não haver conexão entre as ações penais que têm curso nas comarcas de Vitória e Santa Teresa, ambas do Espírito Santo, porquanto a denúncia levada ao Magistrado singular para analisar exceção de incompetência tratava de fatos distintos, e a alegação de continuidade delitiva entre os fatos demandaria revolvimento de acervo fático-probatório, o que será realizado quando da sentença de mérito que está prestes a ser prolatada, conforme informações do Juízo singular. Logo, consideradas as circunstâncias acima delineadas, não há como se rever as conclusões das instâncias de origem sem extenso revolvimento de acervo probatório, inviável na via eleita.”(eDOC.09, p.5/6 - grifei)



    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que: “não é necessário o revolvimento do acervo fático probatório, apenas basta uma SIMPLES leitura das denúncias em anexo para perceber que TODAS tratam de crimes tributários e quais são os períodos investigados”. 



    Registro, contudo, que a avaliação de suposta incompetência do Juízo, imprescinde, necessariamente, da análise das conexões, não só entre os processos nos quais o Paciente é réu, mas também daqueles que integram a “Operação Torrefação”, o que só pode ser aferido a partir do revolvimento fático-probatório constante dos autos. 



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente